Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. FESTIVAL DE MÚSICA. ALVARÁ CONCEDIDO PELA VARA DA INFÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. ADOLESCENTES DESACOMPANHADOS. INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DOS COMISSÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO DESFEITA PELA ORGANIZADORA DO EVENTO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela organizadora de festival, nos autos do processo administrativo iniciado pelo Auto de Infração lavrado por comissários da Infância e da Juventude do Distrito Federal, em desfavor de prestador de serviços e da recorrente, que foi incluída a requerimento do Ministério Público, no qual lhes foi atribuída a infração prevista no artigo 258 da Lei n. 8.069/1990 pela constatação de adolescente maiores de dezesseis anos desacompanhados dos pais consumindo bebidas alcoólicas, contra a sentença que resolveu o processo sem exame de mérito, em relação ao prestador de serviços, ao acolher a preliminar de sua ilegitimidade passiva e, no tocante à organizadora do evento, a resolução do processo ocorreu com apreciação do mérito, ao ser julgado procedente o auto de infração, para lhe aplicar a multa de 3 (três) salários mínimos. 1.1. Na apelação, a organizadora alega que não ficou comprovada a venda de bebidas alcoólicas para adolescentes e que informou, no recinto, a proibição desse comércio, não se sustentando a presunção de legitimidade dos atos praticados pela equipe de comissários em fiscalização do festival, devendo a atenuante, ser reconhecida para redução da multa. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento em preliminar e, no mérito, pelo não provimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em contrarrazões, foi postulado que a apelação não seja conhecida.
2.1. Na apelação, é discutida a nulidade do Auto de Infração n. 977/2024 pela falta de comprovação da venda de bebidas alcoólicas a adolescentes no festival.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem a exposição dos motivos de fato e de direito para que a apelação não seja conhecida, a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada.
4. Os comissários da Vara da Infância e da Juventude presenciaram o consumo de bebidas alcoólicas por diversos adolescentes no festival de música que obteve alvará judicial e, por amostragem, identificaram nominalmente dois no auto de infração assinado por agente público e por duas testemunhas, devidamente, em que imputaram à organizadora do evento a infração ao artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente devido à presença de adolescentes maiores de dezesseis anos desacompanhados dos pais ingerindo bebidas alcoólicas.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo implica a inversão do ônus probatório em privilégio da Administração e em detrimento do particular, que terá a incumbência de comprovar a não ocorrência dos fatos considerados no relatório e que motivaram a lavratura do auto de infração.
6. A organizadora do evento, ao receber o alvará judicial para ingresso de adolescentes maiores de dezesseis anos desacompanhados dos pais no recinto, assumiu a obrigação de empreender medidas para sua proteção integral no evento, mas não se desvencilhou a contento ao deixar de coibir a ingestão de bebidas alcoólicas por menores de dezoito anos desacompanhados dos pais ou de responsáveis.
7. A multa aplicada no patamar mínimo de 3 (três) salários-mínimos se mostra adequada, sendo razoável e proporcional, tendo em vista que não há previsão de atenuante de afixação de informativos ostensivos de proibição de venda de bebidas alcoólicas a adolescentes para reduzi-la aquém desse patamar.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração de honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação, que foi suscitada sem a exposições dos pertinentes motivos de fato e de direito.
2. O ato administrativo se presume legítimo. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, a presunção de legalidade, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário, que incumbe ao particular.
3. Não deve ser reduzido abaixo do mínimo legal o valor da multa prevista no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois não há previsão de atenuante na afixação ostensiva de informação proibitiva de comercialização de bebidas alcoólicas para menores de dezoito anos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.010, § 1o e ECA, artigo 258.
Precedente relevante citado: Acórdão 1788813, 0701104-72.2023.8.07.0013, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.